Tribunal: TJDFT
Processo: 0141377-14.2005.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÕES DE PAGAR E FAZER. EXTINÇÃO. PAGAMENTO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 475-C do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da instauração do cumprimento de sentença, a liquidação de sentença por arbitramento somente é cabível quando determinado pela sentença ou convencionado pelas partes ou quando exigida pela natureza do objeto de liquidação, o que não se verifica na em mera obrigação de refazimento de cálculos atuariais.
2. Tanto na sistemática do Código de Processo Civil revogado quanto na do vigente, as questões resolvidas na fase de cumprimento de sentença são impugnáveis, sob pena de preclusão, por recurso de agravo de instrumento.
3. Não há erro material na sentença que expressamente excepciona as partes referentes às quais os cálculos homologados se referem.
4. Recurso conhecido e desprovido.